Tribunal: STF
Processo: RE 104514
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- SOLDADO DA POLICIA MILITAR - DESERÇÃO - REFORMA. PRESCRIÇÃO.
NÃO SUSCITADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO OS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS,
ALIAS INEXPLICITAMENTE, NO RECURSO; NÃO DEMONSTRADO, POR ISSO
MESMO, O DISSIDIO, DE RECUSAR-SE A IRRESIGNAÇÃO EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.